Tribunal: STF
Processo: AC 2597
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário, no qual se impugna a expropriação de bem de família. Expropriação que tem por fundamento carta de fiança assinada pelos autores, em função do desconto periódico de duplicatas emitidas em favor de empresa da qual eram sócios. Aplicabilidade da Lei 8.009/90 às execuções em andamento quando da respectiva entrada em vigor



    Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve no sentido do referendo da liminar. Agravo regimental prejudicado.